Tribunal: TJES
Processo: 5015072-69.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Injúria
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015072-69.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: SEBASTIAO ALVES PINTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória pela prática do crime de injúria (CP, art. 140, caput), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70), no contexto da Lei nº 11.340/2006, com pena fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por restritiva de direitos. O requerente sustenta que a condenação seria contrária à evidência dos autos, notadamente por supostamente desconsiderar o depoimento da testemunha, o qual negou as ofensas atribuídas. Requer a desconstituição da sentença e sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória incorreu em contrariedade à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP; e (ii) estabelecer se o depoimento da testemunha de defesa, desconsiderado pelo juízo de origem, configura prova nova ou apta a ensejar absolvição em sede revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem caráter excepcional e pressupõe a demonstração inequívoca de erro judiciário, contrariedade à prova dos autos ou surgimento de prova nova apta a alterar o juízo condenatório (CPP, art. 621).

4. O reexame de provas não é admitido em sede revisional, porquanto o instituto não se confunde com uma segunda apelação.

5. O requerente não apresenta prova nova nem demonstra erro técnico ou contrariedade manifesta ao acervo probatório, mas apenas busca revalorar elementos já analisados na ação penal originária.

6. O depoimento da testemunha foi expressamente apreciado na sentença condenatória, que lhe atribuiu reduzido valor probatório por constatar vínculo de amizade e vizinhança com o réu, fragilizando sua imparcialidade.

7. A condenação apoiou-se nas declarações firmes, coerentes e convergentes das vítimas, as quais, em crimes contra a honra, possuem especial relevância probatória quando harmônicas e consistentes.

8. Conforme jurisprudência consolidada, a revisão criminal não se presta ao reexame fático-probatório quando ausente hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

9. Assim, ausentes elementos excepcionais que justifiquem o afastamento da coisa julgada, deve ser mantida a decisão condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido improcedente. Agravo regimental prejudicado.

Tese de julgamento
: A Revisão Criminal não se presta ao reexame de fatos e provas quando não verificada hipótese de flagrante ilegalidade, erro técnico ou surgimento de novas provas nos termos do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLI; CP, arts. 70 e 140, caput; CPP, art. 621; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg-AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal e prejudicado o agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015072-69.2025.8.08.0000

REQUERENTE
:
SEBASTIÃO ALVES PINTO

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
, com pedido liminar, ajuizada em favor de
SEBASTIÃO ALVES PINTO

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 5000426-89.2024.8.08.0032, pela prática do crime previsto no art. 140,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70), no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Sustenta o requerente, em síntese, que,
(i)
a sentença condenatória teria sido proferida de forma contrária à evidência dos autos; e
(ii)
o depoimento da testemunha Ismael Nunes Queiroz, a qual teria afirmado categoricamente que não proferiu as ofensas imputadas pelas vítimas, foi desconsiderado.

Por tais motivos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação, notadamente a execução da pena nos autos da guia de execução definitiva nº 2000129-02.2025.8.08.0032, até o julgamento final desta ação.

No mérito, requer a procedência da revisão para desconstituir a sentença condenatória, absolvendo-o das imputações.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 15912873.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 16273738, opinou pela
improcedência
do pedido.

Irresignado, o requerente interpôs
agravo regimental
, no ID 16315957, impugnando a decisão que indeferiu o pedido liminar e reiterando os fundamentos da inicial.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na manifestação de ID 16512553 assentou que “
a presente ação autônoma de impugnação já se encontra pronta para julgamento de mérito, estando integrada, inclusive, pelo Parecer emitido por este órgão ministerial (id. 16273738), razão não há para o processamento do referido recurso, ante sua iminente prejudicialidade
”.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado improcedente, uma vez que não preenche os requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias excepcionalíssimas.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Verifica-se que o requerente, como dito, sustenta que a condenação se baseou em palavras isoladas das vítimas e ignorou o depoimento da testemunha presencial Ismael Nunes Queiroz, que teria negado as ofensas.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial e os documentos que a acompanham, concluo que pretende o requerente tão somente a rediscussão da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Compulsando os autos, verifico que, nos autos da ação penal nº 5000426-89.2024.8.08.0032, o requerente foi condenado nas sanções do art. 140,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70), no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos.

E na hipótese, em que pese os argumentos expendidos pela defesa, o que se observa é que a argumentação se concentra em uma tentativa de revalorar o conjunto probatório, buscando conferir maior peso ao depoimento da testemunha Ismael Nunes Queiroz em detrimento das declarações prestadas pelas vítimas.

Ocorre que, de uma análise do édito condenatório, verifica-se que o magistrado sentenciante não ignorou a referida prova testemunhal, mas, ao contrário, a analisou detidamente e, de forma fundamentada, concluiu por sua fragilidade.

Com efeito, conforme consta expressamente no corpo da decisão, o juízo de primeiro grau ponderou que: “
Embora a testemunha Ismael Nunes Queiroz tenha negado as ofensas, suas palavras revelam vínculo de vizinhança com o querelado, o que fragiliza sua imparcialidade e, portanto, não compromete os demais elementos de convicção produzidos
”.

Vale registrar que, em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 15882762), a testemunha Ismael Nunes Queiroz, ao ser inquirida, admite que frequenta a residência do requerente e que, apesar de alguma hesitação, se considera seu amigo de vizinhança, o que, somado ao fato de que ambas as vítimas afirmaram, de maneira incisiva, que o Sr. Ismael presenciou a totalidade dos fatos, cria um quadro de conflito probatório, cuja solução competiu ao juiz natural da causa que, como é cediço, está mais perto das provas.

Em contrapartida, conforme bem pontuado em sentença, “
a existência do crime restou comprovada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelas declarações coerentes e convergentes das vítimas, em audiência judicial, as quais foram prestadas de forma firme, harmônica e sem máculas, confirmando os termos da queixa inicial
”.

Sabe-se que a palavra da vítima, em crimes contra a honra, tem grande valor, especialmente quando coerente e uníssona desde a fase prefacial, como ocorreu no presente caso, em que ambas ofendidas apresentaram versões coesas e harmoniosas. Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. DOLO. ANIMUS INJURIANDI QUALIFICADO DEMONSTRADO. IMPRESCRITIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. A palavra da vítima, no delito de injúria, que tutela a honra subjetiva do ofendido, é de especial relevância, principalmente quando coerente e coesa desde a fase inquisitória, como no caso em análise.
5. O crime de injúria racial é imprescritível, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 154.248, que o reconheceu como espécie do gênero racismo, aplicando-se o art. 5º, xlii, da Constituição Federal. 6. A valoração negativa dos maus antecedentes foi incorreta, pois as condenações transitadas em julgado referem-se a fatos posteriores ao crime analisado, não podendo ser consideradas para agravar a pena-base, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese: recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes, sem alteração da pena final imposta. Tese de julgamento: 1. O crime de injúria racial, caracterizado pelo uso de expressões ofensivas referentes à raça ou cor da vítima, configura espécie do gênero racismo, sendo imprescritível, conforme entendimento do STF. 2. Condenações por fatos posteriores ao crime em análise não podem ser consideradas como maus antecedentes para fins de elevação da pena-base.

(TJRS; ACr 5001089-72.2020.8.21.0143; Primeira Câmara Especial Criminal; Rel. Des. Luciano Andre Losekann; Julg. 22/08/2025; DJERS 22/08/2025) – destaquei.

Neste cenário, reitero que, estando a condenação sob o manto da coisa julgada, a mitigação é medida excepcional, justificando-se apenas em casos de decisões teratológicas e de flagrante ilegalidade.

Assim, a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Vejamos, então, outros julgados semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0; Rel. Min. Olindo Menezes; Sexta Turma; J. 21.09.2021) – destaquei.

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr
im nº
0025660-02.2020.8.08.0000; Rel.
Des.
Subst. Ezequiel Tur
í
bio; Câmaras C
riminais
Reunidas; J. 14.06.2021) –
destaquei.

Portanto, não tendo o requerente demonstrado, de forma cabal, a ocorrência de erro técnico ou de manifesta contrariedade ao acervo probatório, mas apenas o seu inconformismo com a condenação, a improcedência da presente ação é medida que se impõe.

Com o julgamento do mérito da presente Revisão Criminal, o recurso interposto contra a decisão que analisou o pedido liminar perde seu objeto, restando, pois, prejudicado.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

Ademais,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Regimental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro à revisão proferida no id nº 20339060 e acompnho o voto do E. Relator.

É como voto.